Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-75.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-75.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), LUANA CAROLINE VICALVI MENDES - CPF: 368.960.058-82 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000313-75.2018.8.11.0051

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – SEQUESTRO DE SOJA – DEVEDOR COMUM –CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE ÁREA OBJETO DE GARANTIA CONSTITUÍDA POR DEVEDOR COMUM DE CPR – ANTERIORIDADE DA CÉDULA E RESPECTIVO REGISTRO EMITIDA EM FAVOR DA EMBARGANTE – PREFERÊNCIA NA SATISFAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COLEHITA DE GRANDE PARTE DA PRODUÇÃO FOI DEPOSITADA NOS ARMAZÉNS DOS DEVEDORES – REGISTRO ANTERIOR QUE BENEFICIA A APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS TOTALMENTE PROCEDENTES – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000313-75.2018.8.11.0051

EMBARGANTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

EMBARGADO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
,
contra acórdão proferido no RAC
1000313-75.2018.8.11.0051
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – SEQUESTRO DE SOJA – DEVEDOR COMUM –CONSTRIÇÃO QUE RECAIU SOBRE ÁREA OBJETO DE GARANTIA CONSTITUÍDA POR DEVEDOR COMUM DE CPR – ANTERIORIDADE DA CÉDULA E RESPECTIVO REGISTRO EMITIDA EM FAVOR DA EMBARGANTE – PREFERÊNCIA NA SATISFAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO APRESENTADO POR AMBAS AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COLEHITA DE GRANDE PARTE DA PRODUÇÃO FOI DEPOSITADA NOS ARMAZÉNS DOS DEVEDORES – REGISTRO ANTERIOR QUE BENEFICIA A APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS TOTALMENTE PROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada.”

Sustenta omissão no acórdão que deixou de apreciar prova incontestável traduzida na planilha apresentada pelo próprio produtor rural, emitente das CPR’s, no que toca a produção e depósito de soja da Fazenda Estrela D ́Alva, que indicam a produção de cada talhão, bem assim como o total depositado nos armazéns da referida propriedade.

Afirma que é incontroverso que a produção da matrícula nº 304 foi colhida e depositada nos armazéns da Fazenda Estrela D’Alva, cuja colheita ocorreu entre 24-02-2018 a 29-3-2018, justamente da área da embargante Syngenta.

Reclama que há contradição, porque o acórdão fundamenta que há áreas distintas e depois diz que a Fazenda Estrela D’Alva é por inteiro. Diz que não é verdade que a área seja única, porque se assim fosse não haveria divisão de matrículas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Sustenta que o princípio da anterioridade é uma regra de preferência inerente as garantias reais (penhor e hipoteca) quando existe mais de um registro de diferentes credores sobre a mesma matrícula que, no caso, não pode ser aplicado, porquanto não a lavoura foi formada em áreas diversas.

Assegura que há omissão acerca do direito de preferência em razão da anterioridade da medida constritiva, nos termos do artigo 908, § 2ª do CPC/2015, porque a embargante diligenciou e apreendeu as 57.000, enquanto a embargada sequer ajuizou medida executiva em desfavor dos devedores.

Reclama omissão ainda sobre o artigo 373, I, do CPC, porque a embargada não fez prova que os grãos constritos são de sua propriedade.

Postula sejam sanados os vícios da omissão e contradição, sob pena de violação aos artigos 373, I 489, §1º, IV e 908, § 2º, ambos do CPC, artigos 1.419 e 1.422 do Código Civil e artigo 18 da Lei 8.929/1994 (impenhorabilidade de bens vinculados a CPR) a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000313-75.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões e contradições, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões e contradições
.

No que toca a área de produção, o acórdão ponderou que foi objeto das matrículas 304, 305, 306 e 308, todas vizinhas que compõem a Fazenda Estrela D ́Alva e que, no contexto probatório examinado, “
não há como saber se de uma ou outra credora, já que a produção inteira da Fazenda fora depositada em armazém (único) existente no imóvel
”.

Ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão entendeu que os documentos e provas apresentadas nos embargos de terceiros não foram suficientes para legitimar a pretensão da recorrente.

Bem por isso concluiu
“já que não há dúvida quanto ao fato de que a
soja acha-se depositada
,
sem divisão, no armazém comum
,

mas que foi produzida no imóvel indicado nas CPR’s que, embora distintas, mas plantadas na Fazenda por inteiro, a solução há que ser resolvida pela regra de preferência”
,
cujo entendimento, por consequência lógica, afasta o argumento da recorrente de que houve violação à ordem de preferência da penhora (artigo 908, §2º do CPC) e à
impenhorabilidade de bens vinculados a CPR
(artigo 18 da Lei
8.929/1994).

Com efeito, não há como afastar a conclusão do acórdão no sentido de que
“
a CPR emitida pelo devedor José Pupin em favor da apelante IHARABRÁS foi registrada em
06 de setembro de 2017
, enquanto a outra de que é credora a apelada Syngenta, teve seu registro
em 08 de dezembro de 2017
, é dizer, meses depois”
.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022